Tribunal: TJSP
Processo: 2049971-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra despacho que deferiu o pedido de efeito ativo postulado no Agravo de Instrumento – Inexistência de elemento novo – Imposição de multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC de 2015 – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000512778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2049971-22.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SÃO
PAULO TRANSPORTES S/A SPTRANS, são agravados VIAÇÃO CIDADE
TIRADENTES LTDA. e ADVOCACIA ANTONIO RUSSO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 6 de julho de 2020
MARIA LAURA TAVARES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2049971-22.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 27787 2/6
VOTO No 27.787
AGRAVO INTERNO No 2049971-22.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: SÃO PAULO TRANSPORTES S/A - SPTRANS
AGRAVADOS: VIAÇÃO CIDADE TIRADENTES LTDA. E OUTRO
INTERESSADA: MI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.
AGRAVO INTERNO Interposição contra despacho que deferiu
o pedido de efeito ativo postulado no Agravo de Instrumento
Inexistência de elemento novo Imposição de multa prevista no §
4o do art. 1.021 do CPC de 2015 Recurso improvido.
Trata-se de Agravo Interno interposto pela SÃO
PAULO TRANSPORTES S/A - SPTRANS contra o despacho proferido no Agravo
de Instrumento (fls. 61/64), que deferiu o pedido de efeito ativo para
determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença pelo regime de
direito privado, ficando suspensos os efeitos da decisão recorrida no que
tange à liberação dos valores bloqueados, ao argumento de que “em
13/11/2018 houve o trânsito em julgado do acórdão proferido no Agravo de
Instrumento no 2049289-43.2015.8.26.0000, interposto pela Municipalidade
de São Paulo, através do qual foi negado provimento ao pedido de
reconhecimento da impenhorabilidade do patrimônio da SPTrans”; que “em
16/11/2016 houve o trânsito em julgado do acórdão proferido no Agravo de
Instrumento no 2145246-37.2016.8.26.0000, interposto pela SPTrans, que
negou provimento ao pedido de levantamento do valor penhorado, já que na
Suspensão de Liminar no 918/SP foi determinada apenas a suspensão dos
efeitos dos acórdãos proferidos nos Agravos de Instrumento nos
2055323-34.2015.8.26.0000,
2100467-31.2015.8.26.0000
e
2049289-43.2015.8.26.0000, até o trânsito em julgado dos recursos
extraordinários interpostos”; e que “em 26/09/2019 a Suspensão de Liminar
no 918/SP foi julgada extinta em relação ao Agravo de Instrumento no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2049971-22.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 27787 3/6
2049289-43.2015.8.26.0000, razão pela qual a matéria debatida nos autos
principais se encontra preclusa, sendo de rigor o prosseguimento do
cumprimento de sentença na forma estabelecida por esta C. Câmara de
Direito Público”.
Alega a agravante, em síntese, que a forma de
pagamento dos débitos judiciais é matéria de ordem pública, não se
sujeitando aos efeitos da preclusão e podendo ser reanalisada a qualquer
tempo e grau de jurisdição; que o Supremo Tribunal Federal entende ser
aplicável o regime do precatório à agravada, pois esta exerce com
exclusividade o gerenciamento, a fiscalização e o planejamento do sistema de
transporte no Município de São Paulo (art. 29, da Lei Municipal no 13.241/01);
que ao julgar o RE no 1.191.339/SP o Min. Luiz Fux determinou que o Tribunal
estadual aplicasse à agravante o Tema 253 e ao julgar o Agravo Regimental
na Reclamação no 29.630/SP os Ministros Ricardo Lewandowski, Celso de
Mello, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Edson Fachin decidiram que se aplica o
regime de precatório à SPTrans; que no julgamento da ADPF 387/SP foi
definida a tese de que “o regime dos precatórios é aplicável às sociedades de
economia mista prestadoras de serviço próprio do Estado e de natureza não
concorrencial”; que o TJSP firmou o entendimento no sentido de que é
perfeitamente aplicável o regime de precatório, previsto no artigo 100, da
Constituição Federal, para a execução de débitos judiciais de sociedade de
economia mista que prestam serviço público próprio do Estado e em regime
de exclusividade, como a agravante; que há receio de dano irreparável ou de
difícil reparação, pois caso não seja concedido efeito suspensivo ao recurso
seu patrimônio jurídico (que é público) sofrerá desnecessários desgastes e
constrições; que a juíza de primeira instância, com o fito de cumprir a decisão
agravada, já deferiu o levantamento do numerário depositado; e que as
agravadas poderão requerer novas constrições na conta gestão da SPTrans,
sendo necessária a concessão de efeito suspensivo.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso
e o provimento do agravo interno, para que o agravo de instrumento seja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2049971-22.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 27787 4/6
processado sem a tutela de urgência ou, subsidiariamente, para que lhe seja
deferido apenas efeito suspensivo, obstando o prosseguimento do
cumprimento de sentença até decisão final sobre o regime de pagamento
aplicável à SPTrans, proibindo o levantamento do valor depositado nos autos
por qualquer das partes.
A fls. 61 foi determinada a intimação da parte
contrária para manifestação em 15 dias, em cumprimento ao § 2o do art.
1.021 do Código de Processo Civil/2015.
Os agravados apresentaram contraminuta a fls.
64/68.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Em que pese o esforço do patrono da agravante, os
argumentos lançados no presente recurso não são suficientes para modificar a
decisão que deferiu o pedido de efeito postulado no Agravo de Instrumento.
A decisão recorrida é clara em determinar o
prosseguimento do cumprimento de sentença pelo regime de direito privado,
suspendendo os efeitos da decisão recorrida no que tange à liberação dos
valores bloqueados, já que com a extinção da Suspensão de Liminar no
918/SP em relação ao Agravo de Instrumento no
2049289-43.2015.8.26.0000, não há qualquer obstáculo ao prosseguimento
do cumprimento de sentença na forma estabelecida por esta C. Câmara de
Direito Público.
Não se desconhece que o entendimento atualmente
perfilhado pelo C. Supremo Tribunal Federal é no sentido da aplicabilidade do
regime de precatórios aos débitos das sociedades de economia mista

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2049971-22.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 27787 5/6
prestadoras de serviço próprio do Estado e de natureza não concorrencial,
mas a questão debatida nos autos foi analisada sob a ótica do exercício de
atividade econômica pela sociedade de economia mista, com o intuito de lucro
e previsão de distribuição de dividendos aos acionistas no Estatuto Social até
então vigente.
Os argumentos ventilados no presente recurso dizem
respeito ao mérito do Agravo de Instrumento e lá deverão ser deduzidos por
ocasião da contraminuta.

Portanto, não há justificativa plausível para modificar
o despacho recorrido, sendo que a questão será melhor abordada quando do
julgamento do recurso de Agravo de Instrumento.
Outrossim, dispõe o § 4o do artigo 1.021 do Código
de Processo Civil de 2015 (que corresponde ao § 2o do art. 557 do CPC de
1973):
“Quando
o
agravo
interno
for
declarado
manifestamente inadmissível ou improcedente em
votação unânime, o órgão colegiado, em decisão
fundamentada, condenará o agravante a pagar ao
agravado multa fixada entre um e cinco por cento do
valor atualizado da causa”.
Como o caso é de improcedência do Agravo Interno,
fica a recorrente condenada a pagar à agravada multa fixada em 1% sobre o
valor da causa atualizado.
Observa-se que o recurso se limitou a rebater o
mérito do Agravo de Instrumento.

Nesse sentido já se manifestou o Colendo Supremo
Tribunal Federal:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2049971-22.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 27787 6/6
“O abuso do direito de recorrer
por qualificar-se
como prática incompatível com o postulado ético-
jurídico da lealdade processual
constitui ato de
litigância
maliciosa
repelido
pelo
ordenamento
positivo, especialmente nos casos em que a parte
interpuser recurso manifestamente inadmissível ou
infundado, ou, ainda, quando dele se utilizar com
intuito evidentemente protelatório, hipóteses em
que se legitimará a imposição de multa.
A multa a que se refere o art. 557, § 2o, do CPC
possui inquestionável função inibitória, eis que visa
impedir, nas hipóteses referidas nesse preceito
legal, o abuso processual e o exercício irresponsável
do direito de recorrer, neutralizando, dessa maneira,
a atuação censurável do improbus litigator” (AgRg
no RE no 250.716-4/RS, 2a Turma, Rel. Ministro
CELSO DE MELLO, j. 26.10.1999).
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
Agravo Interno, com imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da
causa em desfavor da recorrente.
Eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a discordância
quanto a essa forma de julgamento no momento da interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora